Tribunal: TJES
Processo: 5014730-50.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014730-50.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOAO BATISTA KEFLER PINOTTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. ACESSO À CONTA-CORRENTE DO AUTOR. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, ora recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 7.992,92, a título de indenização por danos materiais, relativos a prejuízo gerado pela ação de falsários, e de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção do julgado.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

3. De início, observa-se que o caso em tela difere de outros tipos de golpe comumente noticiados em processos julgados por esta Turma Recursal. A rigor, as partes não elucidam como terceiros tiveram acesso à conta-corrente do autor e realizaram transferência bancária de valor considerável para destinatário desconhecido do requerente.

4. Quanto ao tema, imperioso destacar que existe firme posicionamento jurisprudencial do STJ a esse respeito, valendo destacar trecho do seguinte julgado: “[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto. 2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023)”.

5. No caso em tela, observa-se que a requerida não logrou êxito em comprovar a transferência foi ordenada pelo próprio autor, dado que o requerente nega tal afirmação e, conforme bem exposto em sentença, “a tela sistêmica produzida unilateralmente juntada à contestação no ID 62485267-pág. 02, por si só, é carecedora de comprovação de que houve a efetivação da transferência por meio da inserção de senha, bem como da segurança de seu sistema informatizado a fim de impossibilitar a fraude praticada por terceiros”.

6. Outrossim, nota-se que a transação realizada pelos fraudadores é absolutamente discrepante do perfil de consumo do recorrido. Nota-se no extrato bancário de id. 12878998 que o requerente não tem hábito de transferir valores tão expressivos quanto aquele creditado em favor dos falsários. Assim, a instituição deveria ter analisado com mais cautela a transferência em questão, a fim de evitar a ocorrência de fraude, pois detém meios para detectar utilização anômala das contas junto a si mantidas.

7. A ausência de emprego de medidas eficientes para evitar ou minimizar os prejuízos da autora caracterizam efetiva falha na prestação dos serviços, de responsabilidade da recorrente (art. 14, CDC), consubstanciada na violação do dever de segurança que cabe às instituições financeiras.

8. Nesse sentido, demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, é devida a recomposição dos danos materiais oriundos da ação fraudulenta em questão, conforme estabelecido na sentença recorrida.

9. Em relação ao dano moral, entende-se por sua ocorrência. A falha na prestação do serviço e o acesso de terceiros à conta bancária do autor, deixando prejuízo expressivo, geram sentimentos de tristeza, ansiedade e indignação aptos a caracterizar lesão extrapatrimonial. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos morais. No tocante ao quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem, entendo que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5014730-50.2024.8.08.0014

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de ação indenizatória proposta por
João Batista Kefler Pinotti
em face do
Banco do Brasil S/A
.

Alega o autor que, ao tentar vender um veículo por meio da plataforma Mercado Livre, foi induzido por golpistas que se passaram por representantes da empresa. Por orientação desses terceiros, o autor realizou um PIX de R$1,00 e, logo após, perdeu o acesso ao aplicativo de seu banco, tendo posteriormente constatado que foi realizada uma transferência não autorizada de
R$7.992,92
para conta de terceiro. Alega falha na segurança do banco, que não teria adotado medidas para evitar a fraude. Postulou o ressarcimento do valor transferido, além de indenização por danos morais de R$10.000,00

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, ao entender que a transação contestada era absolutamente destoante do perfil bancário do autor, o que deveria ter sido detectado pelo sistema de segurança do banco. Assim, condenou o réu ao pagamento de
R$7.992,92
por danos materiais e
R$5.000,00
por danos morais, com atualização monetária e juros conforme estabelecido

Compulsando os autos, constato razões para divergir do voto da eminente Relatora, o qual negou provimento ao recurso para manter a sentença.

Ao analisar o conjunto probatório e os argumentos constantes no recurso inominado, verifica-se que
o próprio autor teve comportamento determinante para o êxito da fraude
, ao seguir orientações de estranhos via WhatsApp, baixar aplicativo indicado pelos fraudadores, e realizar ações que facilitaram o acesso remoto a seu dispositivo bancário.

A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno (Súmula 479 do STJ), contudo, essa responsabilidade
pode ser atenuada ou mesmo afastada em hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente da vítima
, conforme art. 14, §3º, II do CDC.

No presente caso, entendo configurada a
culpa concorrente
do autor, que contribuiu de forma relevante para a concretização da fraude, ao agir com imprudência e desatenção frente a sinais evidentes de golpe por engenharia social.

Desse modo, justifica-se a redução proporcional da indenização arbitrada. Os
danos materiais
devem ser fixados em
R$3.996,46
, correspondente a 50% do valor efetivamente subtraído.

Destarte, apesar do grande e repentino prejuízo financeiro causado por fraude, consequência de falha de segurança,
tendo em vista que o recorrido concorreu para a prática da fraude, entendo que os danos morais são incabíveis
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto para
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso

inominado para reconhecer a culpa concorrente da parte autora e, em consequência,
reduzir os valores da condenação para R$3.996,46 (três mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais e RECONHECER a inexistência de danos morais indenizáveis.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro